Tribunal: TJDFT
Processo: 0726778-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726778-91.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: WEBER MARQUES DE ARAUJO AGRAVADO: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, ao agravante-autor para manifestar-se, em cinco dias, sobre a preliminar de inadmissibilidade do recurso suscitada na resposta do agravado-réu. Brasília - DF, 15 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora